Tribunal: TJBA
Processo: 8000045-65.2017.8.05.0062
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000045-65.2017.8.05.0062

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ALMEIDA

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

APELADO: LEONARDO CALI GARCIA

Advogado(s)
:
MONALISA GOES COSTA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO A SERVIDOR COMISSIONADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu o direito ao recebimento de décimo terceiro salário por servidor nomeado para cargo comissionado no âmbito da administração municipal. O embargante sustenta a existência de omissão no julgado, ao argumento de que não teria havido manifestação expressa sobre fundamentos relevantes por ele suscitados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e visam sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material eventualmente existentes na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Considera-se configurada a omissão quando o julgador deixa de se manifestar sobre ponto ou questão relevante suscitada pelas partes e necessária ao deslinde da controvérsia.

5. No caso concreto, verifica-se que a decisão embargada examinou detidamente a matéria de fundo, concluindo pela legalidade da condenação imposta ao Município ao pagamento do décimo terceiro salário, com base na interpretação dos arts. 7º, VIII, e 39, § 3º, da Constituição Federal, aplicáveis também aos ocupantes de cargo comissionado.

6. A alegação de omissão, na hipótese, revela mero inconformismo do embargante com a conclusão adotada pelo órgão julgador, traduzindo tentativa de rediscutir fundamentos já enfrentados e rejeitados, o que se mostra incabível em sede de embargos declaratórios.

7. Destaca-se que o julgador não está obrigado a responder individualmente a todas as alegações das partes, sendo suficiente a fundamentação clara e coerente que embasa a conclusão adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial nem à reapreciação de fundamentos já examinados.

2. A ausência de manifestação expressa sobre todas as alegações das partes não caracteriza omissão, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada.

3. O servidor ocupante de cargo comissionado tem direito ao décimo terceiro salário, nos termos dos arts. 7º, VIII, e 39, § 3º, da CF/1988.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, VIII; 39, § 3º; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.923.895/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.03.2022, DJe 25.04.2022; TJMG, ED 10567140079417004, Rel. Des. Raimundo Messias Júnior, 2ª Câmara Cível, DJ 28.07.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nº. 8000045-65.2017.8.05.0062, em que figuram como embargante
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
, e embargado
LEONARDO CALI GARCIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR O RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça